Tribunal: TJDFT
Processo: 0732650-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DIVERGÊNCIA PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ROL TAXATIVO DE DOENÇAS GRAVES. TEMA 524/STF. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento proposta por servidora pública em face do Distrito Federal, na qual se pleiteia a imediata implementação do pagamento de proventos integrais de aposentadoria por invalidez, bem como a suspensão dos atos administrativos que concederam a inativação com proventos proporcionais.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a assegurar o pagamento imediato de proventos integrais de aposentadoria por invalidez a servidora pública, em face da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O ato administrativo que concedeu aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta em cognição exauriente.
5. A divergência existente entre laudos médicos particulares apresentados pela agravante e a conclusão da junta médica oficial impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 524 da repercussão geral, firmou entendimento pela taxatividade do rol de doenças graves que autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
7. A caracterização de moléstia profissional ou de doença grave apta a ensejar proventos integrais demanda prova técnica aprofundada quanto ao enquadramento legal e ao nexo causal ou concausal com o trabalho.
8. Ainda que presente situação fática sensível quanto à saúde e às condições financeiras da agravante, o perigo de dano não é suficiente para suprir a ausência de probabilidade do direito.
9. A concessão de tutela de urgência com conteúdo satisfativo que implique aumento de despesa pública encontra óbice no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, sendo vedada contra a Fazenda Pública.
10. O deferimento antecipado da integralidade dos proventos apresenta risco de irreversibilidade e configura perigo de dano inverso ao erário, recomendando-se a apreciação da matéria apenas após cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para pagamento de proventos integrais de aposentadoria por invalidez exige prova robusta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera divergência entre laudos médicos particulares e a perícia administrativa oficial.”; “2. O rol de doenças graves que autorizam aposentadoria por invalidez com proventos integrais é taxativo, conforme o Tema 524 do STF.”; “3. É vedada a concessão de medida liminar de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública quando o provimento esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação e implica aumento de despesa pública.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 8.437/92, art. 1o, § 3o; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 18, §§ 1o e 5o; CF/1988, art. 40, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 656.860/MT (Tema 524), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06.02.2014; TJDFT, Acórdão no 1979211, 0712705-60.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1907490, 0714759-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 15.08.2024.